Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO A 30% DO SALÁRIO. REVISÃO DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Recurso inominado. Efeito devolutivo. O recurso não foi recebido no efeito suspensivo, de modo que o seu efeito é meramente devolutivo. Todavia, não há questão relacionada com a execução provisória, que é de competência do juízo de origem onde se processa a execução. De igual forma, as questões atinentes à apontada caução, referida pelo embargante, é matéria a ser tratada no juízo da execução. Assim, não há, em relação às matérias de competência do colegiado, omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.